Tribunal: STF
Processo: HC 86647
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-04
Data de publicação: 2005-10-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME
HEDIONDO. REGIME FECHADO. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º.
CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A inconstitucionalidade do art. 2º, §
1º, da Lei 8.072/90, foi repelida pelo Plenário desta Corte no
julgamento do HC 69.657.
2.      Enquanto não modificado esse
entendimento, subsiste a constitucionalidade do referido dispositivo
 legal, devendo prevalecer a jurisprudência da Casa, no sentido de
que a pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90
deverá ser cumprida integralmente em regime fechado.
3.      Não se
estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de progressão
no regime de execução da pena aplicada ao crime de tortura (Súmula
STF nº 698).
4.      Ordem denegada.